Tribunal: TJMT
Processo: 1044464-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044464-88.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDIR DIAS - CPF: 208.044.821-87 (EMBARGADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CARTÃO DE CRÉDITO – SAQUE NÃO EFETUADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REANALISE DE MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA - ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

In casu,
o Embargante não se conforma com o capítulo da decisão que versa sobre o saque não realizado pelo Embargado em 13/11/2018, no importe de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), tendo o mesmo valor estornado pela Caixa Econômica Federal em 18/06/2019.

Ressalto que o Embargado não nega a contratação do cartão de crédito ou sua utilização até o mês de setembro/2020, mas contesta os descontos realizados em razão de saque não efetuado no importe de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Assim, a insurgência da Embargante não tem a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação quanto indeferimento do pedido de justiça gratuita para o processamento do Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1044464-88.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO BMG S.A.
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório, eis que consta como quantia disponibilizada ao Embargado o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil). No entanto, afirma que valor transferido ao Embargado corresponde ao montante de R$ 25.071,80 (vinte e cinco mil, e setenta e um reais e oitenta centavos), conforme o comprovante de transferência eletrônica.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso sobre os valores relativos às compras realizadas pelo Embargado por meio do cartão de crédito; por isso, requer a compensação entre os valores.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara Cível que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Ao rememorar os fatos, constata-se que, em maio/2009, o Embargado contratou cartão de crédito junto ao Banco Embargante. No entanto, foi disponibilizado em sua conta, em 13/11/2018, o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e, por desconhecer o contrato, requereu a exibição do instrumento na via administrativa, mas não obteve êxito.

Anexou prova do estorno desse montante em 17/06/2019, por meio do extrato bancário da Caixa Econômica Federal (ID. 105099485) e, também, pelo documento assinado e carimbado pelo gerente do banco do Embargado, tendo como descrição
“GEFIN DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA ILICITA
” (ID. 105099489).

Sustentou que, apesar do estorno, nos meses subsequentes ocorreram descontos mensais no importe de R$ 1.360,75 (um mil, trezentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) em sua conta bancária, os quais fazem referência ao crédito que nega ter contratado.

Ao contestar, o Banco Embargante afirmou que o Embargado celebrou contrato de cartão de crédito em 08/05/2009, utilizou-o para saques e compras de consumo pessoal; todavia, não quitou a fatura.

Assegurou que o Embargado anuiu ao empréstimo, tinha conhecimento que se tratava de cartão de crédito, tendo optado pelo pagamento mínimo, gerando saldo devedor. Portando, inexistia qualquer ilegalidade.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente a pretensão, motivando a interposição do Apelo.

O Embargante sustentou, no recurso de apelação, preliminar de prescrição parcial dos débitos e, no mérito, arguiu que os descontos no benefício previdenciário eram devidos.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido em parte apensa para reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o Banco Embargante asseverou que o
decisum
atacado é contraditório e omisso e, com base nas mesmas arguições já enfrentadas, requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Com efeito, é consabido que o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a
fundamentação vinculada.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados em recursos anteriores e rechaçados pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há
omissão
quando a redação da decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Ocorre
contradição
quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Como se pode perceber, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na espécie, mais uma vez, o Embargante não se conforma com o capítulo da decisão que versa sobre o saque não realizado pelo Embargado em 13/11/2018, no importe de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), apesar de esse valor ter sido estornado pela Caixa Econômica Federal em 18/06/2019.

A insurgência do Banco Embargante não comporta guarida, eis que a prova produzida é clara e demonstra que houve o desfazimento da transferência dos valores. Isto é, a Caixa Econômica Federal (conta corrente do Autor) informou ao Apelado em 18/06/2019, que:

“Esclarecemos que a devolução
dos recursos recebidos oriundos de fraude
é realizado por mensageria STR0004 que credita a conta de reserva bancária de outro banco.
Encaminhamos abaixo tela de SISPB com os dados STR0004
enviada ao banco
.”

Além disso, o Embargado apresentou ‘Histórico de Extratos’ da sua conta, o qual comprova o valor creditado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em 13/11/2018 e, também, o estorno em 17/06/2019 (ID. 105099485).

Ressalto que o Embargado não nega a contratação do cartão de crédito ou sua utilização até o mês de setembro/2020, mas contesta os descontos realizados em razão de saque não efetuado no importe de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Note-se, com efeito, que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação da Embargante com o resultado obtido no julgamento do Agravo de Instrumento.

Dessume-se, pois, pela ausência de contradição na decisão atacada. A insurgência da Embargante não tem a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação quanto indeferimento do pedido de justiça gratuita para o processamento do Instrumental.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)
(TJMT. Embargos de Declaração n.o 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022